Tribunal: TJSP
Processo: 2025587-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta – Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em reiteradas oportunidades que, havendo pluralidade de vencedores, é desnecessária a individualização dos honorários de sucumbência, que devem ser rateados em partes iguais entre os credores –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta – Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em reiteradas oportunidades que, havendo pluralidade de vencedores, é desnecessária a individualização dos honorários de sucumbência, que devem ser rateados em partes iguais entre os credores – Precedentes – Recurso provido.